Tribunal: STF
Processo: HC 174703
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.  (ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990). DOLO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
    1. O recurso especial não se destina a reexaminar a comprovação da autoria, da materialidade e do dolo delitivos, matérias que já foram decididas pelas instâncias ordinárias à luz do acervo probatório dos autos (‘ut’, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.299.442/SC, Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 22/10/2018).
    2. O entendimento exarado pelo Tribunal está em consonância com a orientação consolidada por esta C. Corte, segundo a qual ‘o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo capitulado no art. 1.º, inciso I, da Lei n. 8.137/90, é o genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos’ (AgRg no AREsp n. 1.225.680/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018).
    3. Agravo regimental improvido.” (grifei)
    (AREsp 1.476.842-AgRg/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, “(…) a concessão meritória da ordem de ‘habeas corpus’, a fim de declarar a nulidade do v. acórdão para absolver o paciente, com fulcro no art. 386, III, do CPP, conforme decidido em sentença” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA, opinou contrariamente à pretensão formulada pela parte impetrante, em parecer assim ementado:
    “’Habeas Corpus’. Penal. Crime contra a ordem tributária. Pretensão absolutória. Alegada ausência de dolo. Reexame de provas. Inviabilidade da via estreita. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
    Parecer pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República, quando opina, no caso ora em exame, pela denegação da ordem de “habeas corpus”.
    É que a verificação da procedência, ou não, do pedido de absolvição da imputação penal prevista no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 implicará necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    Impõe-se observar, por relevante, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão do impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (HC 80.748/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 84.278/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 102.312/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 103.305/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 108.790/ES, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 116.359/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RHC 85.214/MG, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA APÓS 7 (SETE) ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
    1. O ‘habeas corpus’ não é a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para alcançar-se a inocência  (HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma,  DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009).
    …...................................................................................................
    3. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de ‘habeas corpus’, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas, sobretudo quando, como ‘in casu’, o crime foi confessado nas fases policial e judicial e não se logrou provar, nos autos da revisão criminal, a afirmação de que a vítima realmente está viva, conforme assentado no respectivo acórdão (...).
    4. A nítida pretensão de reexame do conjunto fático probatória é providência sabidamente inviável na via  eleita.
    5. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ desprovido.”
    (RHC 117.491/ES, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que as provas coligidas nos autos constituem elementos suficientes para a manutenção da condenação do agravante, inclusive afastando as alegações acerca da sua higidez mental e a de que os fatos teriam sido fruto da imaginação das vítimas.
    2. O ‘habeas corpus’ não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 145.562-AgR/MG, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018;  HC 152.118-AgR/GO, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 149.255-AgR/PE, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954- -AgR/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 155.753-AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise da controvérsia, na perspectiva sugerida pela parte impetrante, tornaria necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, não conheço da presente ação de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator